Tribunal: TRF3
Processo: 5000099-93.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementar no 123/06, a autoridade impetrada pode ter incorporado uma ilegalidade ao ato que declarou a inaptidão do CNPJ da empresa.

2. Ainda que assim não seja, o risco de dano, in casu, é grande e severo, a ninguém sendo ignorar as consequências danosas de uma declaração de inaptidão de CNPJ.

3. Em casos nos quais o perigo de dano é tamanho ao ponto de conduzir à completa frustração da tutela final, a exigência da probabilidade do direito deve ser mitigada, na certeza de que o risco de dano e probabilidade do direito são valores inversamente proporcionais.

4. Agravo parcialmente provido para suspender os efeitos do ato coator. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000099-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: FBG SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000099-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: FBG SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por FBG Serviços Ltda., inconformada com a

Inteiro teor:
7/208)

5000099-93.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DE CNPJ. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO COATOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao não observar o limite temporal previsto no artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/06, a autoridade impetrada pode ter incorporado uma ilegalidade ao ato que declarou a inaptidão do CNPJ da empresa.

2. Ainda que assim não seja, o risco de dano, in casu, é grande e severo, a ninguém sendo ignorar as consequências danosas de uma declaração de inaptidão de CNPJ.

3. Em casos nos quais o perigo de dano é tamanho ao ponto de conduzir à completa frustração da tutela final, a exigência da probabilidade do direito deve ser mitigada, na certeza de que o risco de dano e probabilidade do direito são valores inversamente proporcionais.

4. Agravo parcialmente provido para suspender os efeitos do ato coator. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000099-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: FBG SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000099-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: FBG SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por FBG Serviços Ltda., inconformada com a decisão de ID 13196341 dos autos eletrônicos do mandado de segurança no 5028386-36.2018.4.03.6100, impetrado em face do Delegado da Receita Federal de São Paulo e em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível Federal de São Paulo, que indeferiu a liminar pleiteada.

A MM. Magistrada de primeiro grau não vislumbrou qualquer ilegalidade no ato administrativo que ensejou a declaração de inaptidão do CNPJ, vez que estaria amparado pela legislação de regência da matéria (artigos 40, inciso I, e 41, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.634/2016). Consignou, ainda, que a apuração de eventual irregularidade no Termo de Exclusão da empresa do Simples Nacional fugia à competência daquele Juízo.

Requer a agravante o cancelamento, ou subsidiariamente a suspensão, do Ato Declaratório Executivo no 003411968, alegando, em síntese, que:

a) a penalidade de exclusão do Simples Nacional operou-se validamente até o ano-calendário de 2013, consequentemente, as pendências de DCTF relativamente aos anos de 2014 a 2016 não poderiam constar do Relatório de Situação Fiscal da empresa, o que levou à autoridade coatora a proferir o ADE no 003411968;

b) embora a legislação disponha que os efeitos da exclusão se perpetuam por três anos-calendário da data do descumprimento da obrigação acessória, no caso concreto, a agravante somente conseguiu retornar ao sistema Simples no ano-calendário de 2017, sendo que, durante o período de discussão do Termo de Exclusão, continuou declarando e recolhendo todos os tributos devidos pela referida sistemática.

Pela decisão de ID 20023962 foi concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da declaração de inaptidão do CNPJ (ID 20023962).

A União interpôs agravo interno (ID 34634445) e apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34634446).

O Ministério Público Federal, representado pelo e. Procurador Regional da República Marlon Alberto Weichert, entendeu desnecessário o pronunciamento de mérito (ID 38390652).

Apresentada resposta ao agravo interno (ID 48406634).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000099-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: FBG SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Insurge-se a agravante contra a declaração de inaptidão de sua inscrição junto ao CNPJ, decorrente da exclusão, operada pelo Município de São Paulo, do Simples Nacional.

Alega que os efeitos da exclusão do Simples limitam-se a três anos e que a declaração de inaptidão do CNPJ deu-se sem a observância de tal limite temporal.

A autoridade impetrada aduz que o ato de exclusão do Simples não foi temporalmente limitado pela municipalidade; e que, dessa forma, nada mais fez do que dar cumprimento à legislação de regência.

Pois bem. O artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 condiciona expressamente o provimento liminar à existência de fundamento relevante e de risco de ineficácia da medida se concedida somente ao final.

Como restou bem explicitado na decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela (ID 20023962), a declaração de inaptidão do CNPJ é ato de atribuição da autoridade federal, que deve praticá-lo com observância da lei.

Assim, se a lei estabelece um limite temporal de três anos, a autoridade federal não poderia, prima facie, ignorá-lo apenas com base no ato da municipalidade, como se um erro justificasse ou autorizasse outro.

A par disso, ao não observar o limite temporal previsto em lei (artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/06), a autoridade impetrada pode ter incorporado a seu ato uma ilegalidade, por esta devendo responder, não sendo razoável que tente escusar-se apenas ao argumento de que eventual erro recairia sobre a autoridade municipal.

Ainda que assim não seja, o fato é que o risco de dano, in casu, é grande e severo, a ninguém sendo ignorar as consequências danosas de uma declaração de inaptidão de CNPJ.

Ora, em casos nos quais o perigo de dano é tamanho ao ponto de conduzir à completa frustração da tutela final, a exigência da probabilidade do direito deve ser mitigada, na certeza de que o risco de dano e probabilidade do direito são valores inversamente proporcionais.

Em tal contexto, embora não seja o caso de, neste momento processual, cancelar o ato reputado coator, deve ser acolhida a pretensão recursal para que se suspendam os seus efeitos.

Por fim, com o julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto por meio do ID 34634445.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, confirmando a liminar, suspender os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 003411968, julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DE CNPJ. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO COATOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao não observar o limite temporal previsto no artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/06, a autoridade impetrada pode ter incorporado uma ilegalidade ao ato que declarou a inaptidão do CNPJ da empresa.

2. Ainda que assim não seja, o risco de dano, in casu, é grande e severo, a ninguém sendo ignorar as consequências danosas de uma declaração de inaptidão de CNPJ.

3. Em casos nos quais o perigo de dano é tamanho ao ponto de conduzir à completa frustração da tutela final, a exigência da probabilidade do direito deve ser mitigada, na certeza de que o risco de dano e probabilidade do direito são valores inversamente proporcionais.

4. Agravo parcialmente provido para suspender os efeitos do ato coator. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, confirmando a liminar, suspender os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 003411968, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.